Tribunal: STF
Processo: RHC 190431
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes.



    2. Alegações suscitadas por ocasião da interposição de agravo regimental constituem inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.